Tribunal: TJDFT
Processo: 0736066-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. CONDENAÇÃO POR CRIMES COMUNS, COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA ABSTRATA INFERIOR A CINCO ANOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 1.1. Não cabe ao Poder Judiciário criar novas regras ou estabelecer outras condições, não previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
2. O artigo 5o, inciso XLIII, da CF, somente restringiu a concessão de indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos, não é o que ocorre na espécie. 2.1. No caso concreto, o recorrido foi condenado por crimes comuns praticados sem violência ou grave ameaça, cuja pena máxima em abstrato é inferior a 5 anos.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal (...). Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal (ADI n. 5874).
4. Recurso conhecido. Negou-se provimento